Tribunal: TJDFT
Processo: 0730428-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito constitucional. agravo de instrumento. educação inclusiva. estudante com NECESSIDADES ESPECIAIS. pedido de monitor exclusivo. ausência de previsão legal. evolução com suporte atual. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para designação de monitor exclusivo a estudante com deficiência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão, em sede de tutela de urgência, de monitor exclusivo para acompanhamento escolar de estudante com necessidades especiais.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. A legislação educacional (L. 9.394/96, art. 4o, inc. III) prevê atendimento especializado, mas não impõe a disponibilização de monitor exclusivo para cada aluno.
5. O estudante está matriculado em turma reduzida e recebe atendimento individualizado por professora e educadora social, conforme relatório escolar.
6. Estudo de caso atualizado aponta avanços significativos na autonomia do aluno, indicando que o suporte atual é eficaz.
7. A exclusividade de acompanhamento é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, o que não se verifica nos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de monitor exclusivo para estudante com deficiência exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, não bastando recomendação médica isolada, especialmente quando já conta com suporte educacional e evolução demonstrada nos autos.”
________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CF, art. 208, inc. III, 227. LODF, art. 232. L. 9.394/96, art. 4o, inc. III. L. 13.146/2015, arts. 27, 28, inc. III. L. 12.764/2012.